Tribunal: TCU
Processo: 009.749/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame. Aposentadoria. Percentual de Planos Econômicos: ilegalidade. Tempo especial averbado de forma ponderada: período anterior à vigência da Lei 8.112/1990

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Universidade Federal do Paraná (75.095.679/0001-49), em nome de José Soria Arrabal (XXX.660.829-XX), em face do Acórdão 8986/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal o ato de aposentadoria de José Soria Arrabal (XXX.660.829-XX) e negou-lhe registro, em razão da percepção indevida de percentual de planos econômicos (3,17%), e da contagem ponderada de tempo de serviço prestado em condições especiais, sem a devida comprovação documental, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para tornar sem efeito o subitem 9.4.2 do Acórdão 8986/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2 dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Sr. José Soria Arrabal, informando-os de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.